Tribunal: STM
Processo: 7000698-59.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000698-59.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: EDSON SILVA PAULINO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
e, por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para
manter na íntegra o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos Infringentes e de Nulidade
do Julgado opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão embargado, fazer
prevalecer o voto vencido de sua lavra, proferido nos autos da Apelação nº
7000653-89.2020.7.00.0000, que deu provimento ao Apelo da Defesa, para,
reformando a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, absolver o ex-3º Sgt EDSON SILVA
PAULINO do crime capitulado no art. 210 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora)
e JOSÉ COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 21/06/2022 17:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a12f18d9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000698-59.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA:Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: EDSON SILVA PAULINO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LAUDO DE REPRODUÇÃO SIMULADA. PERÍCIA MÉDICA.
LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. CRIME CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Laudo Pericial/Reprodução Simulada, realizado por peritos no local do acidente, atestou ser plenamente
possível a visualização dos militares que se encontravam conversando na calçada da OM e não haver
obstáculo ou qualquer outra condição capaz de contribuir para o acidente.
2. O Embargante agiu de forma imprudente, ao conduzir seu veículo na direção de colegas de farda, vindo a
alcançar e a lesionar um deles.
3. O fato de o Embargante trafegar na velocidade permitida, por si só, não afasta a sua imprudência na
condução do veículo que resultou na lesão corporal causada à vítima. Ademais, o socorro oferecido não se
presta a excluir o crime.
4. O Militar era contumaz em realizar, dentro da OM, "brincadeiras" na condução do seu veículo, sempre
com o objetivo de assustar outros militares, inclusive, segundo relatos, esse teria sido o real motivo de ter
avançado no sentido dos militares que conversavam próximos à calçada.
5. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos infringentes e
de Nulidade para manter na íntegra o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União (DPU), em
favor do ex-3º SGT EDSON SILVA PAULINO, em face do Acórdão, não unânime, deste Tribunal,
prolatado nos autos da Apelação nº 7000653-89.2020.7.00.0000, em sessão de julgamento virtual
realizada de 16/08/2021 a 19/08/2021 (Evento 1).

No referido julgamento, foi negado provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença
recorrida, nos termos do voto do Ministro-Revisor Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.

Acompanharam o voto do Revisor os Ministros: Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA;
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES; Dr. JOSÉ BARROSO FILHO;
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO; Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS; Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ; Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO; Alte Esq LEONARDO PUNTEL; Alte
Esq CELSO LUIZ NAZARETH; Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; e Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.

O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) conhecia e dava provimento ao apelo defensivo, para

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 21/06/2022 17:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a12f18d9
reformar a sentença hostilizada e absolver o ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO do crime do art. 210 do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

O Acórdão restou assim ementado, in verbis (AP, Evento 35):

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO ART.
210 DO CPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. O art. 210 do CPM não avalia a intensidade do
dano, muito menos a intenção do infrator. Na verdade, mensura-se o desvalor dos
atos praticados pelo acusado, bem como seu grau de reprovabilidade. A conduta do
Apelante, vista nos autos, denota imprudência e irresponsabilidade, sendo, portanto,
considerada de natureza grave. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas
colacionadas aos autos. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria.".

O Acórdão (Apelação, Evento 32) foi publicado no Dje nº 156/2021, de 08/09/2021 (Apelação, Evento
34), sendo intimados o MPM e a DPU, respectivamente, em 08/09/2021 e 18/09/2021 (Apelação,
Eventos 39 e 40).

Em 08/10/2021, conheci do presente Recurso, por entender presentes os requisitos de admissibilidade,
procedendo-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 126
do RISTM (Evento 5).

Em suas Razões, a DPU pugna pela reforma do Acórdão recorrido, com base no entendimento
suscitado no voto vencido da lavra do Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Evento, 01).

A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
manifestou-se pela rejeição dos presentes Embargos e pela manutenção do Acórdão vergastado, nos
termos da seguinte ementa (Evento 8):

"EMBARGOS INFRINGENTES. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E
MATERIALIDADE PROVADAS. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO CONFIGURADOS.
PREVALÊNCIA DA CORRENTE MAJORITÁRIA. Embargos Infringentes opostos pela DPU
em favor de ex-Sargento da Aeronáutica condenado, por maioria de votos, pelo delito
previsto no art. 210, do CPM. As provas constantes dos autos são harmônicas e
sólidas no sentido de que o Embargante agiu sem observar o dever objetivo de
cuidado ao efetuar manobra imprudente em seu veículo, vindo a atingir Soldado que
se encontrava parado na via, com outros companheiros, causando-lhe lesão
corporal que resultou no afastamento do serviço, após inspeção médica, por dois
períodos de 30 (trinta) dias. As testemunhas ouvidas em juízo e o Laudo Pericial
demonstram, indene de dúvidas, a inobservância do dever objetivo de cuidado, a
previsibilidade do resultado e o anexo de causalidade entre a conduta e as lesões
causadas na vítima. Parecer pelo desprovimento dos Embargos Infringentes e pela
manutenção do acórdão vergastado.".

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Conforme relatado o Embargante almeja a reforma do Acórdão hostilizado, com base no voto
divergente de Sua Excelência o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que dava provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença recorrida e absolver o Embargante, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.

Nesse sentido, merece transcrição parte do referido voto:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 21/06/2022 17:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a12f18d9
"(...) 5. Compulsando os autos, observo que, de fato, a materialidade delitiva acha-se
sobejamente demonstrada no presente processo, à luz dos laudos médicos anexados
aos autos (Evento 1, doc. 3, Processo nº 7000221-44.2019.7.02.0002).
6. A autoria também se mostra indiscutível. A própria narrativa do Apelante e os
depoimentos das testemunhas presentes no exato momento do acontecimento também
o apontam como autor do delito.
7. Entretanto, no tocante à culpa, as provas produzidas não tiveram o mesmo
alcance.
8. Como se sabe, na culpa, é típica a conduta que infringe o cuidado
necessário objetivo. Para a configuração do crime culposo é necessário que o
resultado seja objetivamente previsível e que o acusado lhe tenha dado causa
por não ter empregado o cuidado que lhe era exigível nas condições.
9. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o
agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária
(ação ou omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente, nos
termos do inciso II do art. 33 do mesmo diploma legal. " (Grifo nosso).

Em seu voto, Sua Excelência manifestou o entendimento de que não restou convencido de que o
Embargante tenha incorrido em quebra do cuidado objetivo exigível à caracterização do crime de lesão
culposa previsto no art. 210 do CPM. Ressalta que o Embargante se encontrava trafegando em
velocidade compatível com a via e que prestou socorro imediatamente após o ocorrido.

Em que pese os judiciosos fundamentos do voto vencido e os argumentos defensivos, não há reparos a
serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Ao que se apura dos autos, o Embargante trafegava em seu veículo particular dentro do perímetro da
Base Aérea de São Paulo, percorrendo o sentido G1 - Almoxarifado do EIE e, ao realizar uma curva à
direita, a fim de estacionar próximo a uma esquina, onde se encontravam 3 (três) soldados,
aguardando a chegada de outros colegas para dirigirem-se ao rancho, veio a atingir o Sd LUCAS
SANTOS ANTONOF no quadril e, em ato contínuo, parou seu veículo sobre o pé do mencionado militar,
retirando-o somente após ser alertado por outro graduado.

Conforme consta nos autos, o militar atingido foi submetido a exame de corpo de delito no Hospital da
Força Aérea de São Paulo que concluiu, in verbis:

"No decorrer da evolução foram realizadas consultas ambulatoriais no setor de
Ortopedia do Hospital de Força Aérea de São Paulo e realizados novos exames. que
evidenciaram lesão na região do osso navicular direito -- Tomografia
computadorizada do pé direito realizada em 12/02/2019: fragmento
ósseo/calcificação na face dorsal do espaço articular entre o navicular e o
cuneiforme medial. medindo 0,3 cm, podendo corresponder a pequena
avulsão óssea. Sem outras alterações significativas . Manteve seguimento pela
Junta de Saúde, onde recebeu parecer "desfavorável por 30 dias", a contar
de 25 de fevereiro de 2019 e depois o parecer "favorável com restrição às
atividades físicas e esforços físicos em membro inferior direito por 30 dias",
a contar de 08/04/2019, após este período retornou às atividades militares sem
restrições." (Grifo nosso).

Da análise do Laudo Pericial/Reprodução Simulada, realizado por peritos no local do acidente, verifica-
se que era plenamente possível a visualização dos militares e que não havia obstáculo ou qualquer
outra condição capaz de contribuir para o acidente, como vemos:

"Visualmente, percebe-se que a topografia da via (no trecho em apreço) apresenta-se
em reta e suave declive (no sentido do Prédio do Comando para o Portão G3),
desenvolvendo-se em larga pista única, com dois sentidos de tráfego, com
pavimentação asfáltica em bom estado de conservação.".

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 21/06/2022 17:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a12f18d9
O fato de o Embargante trafegar na velocidade permitida, por si só, não afasta a sua imprudência na
condução do veículo que resultou na lesão corporal causada à vítima. Ademais, o socorro oferecido não
se presta a excluir o tipo legal.

Nesse sentido, a Sentença do CPJ para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, sopesou, na primeira
fase da aplicação da pena, as circunstâncias judiciais do artigo 69, do CPM, resultando na aplicação da
pena-base em seu mínimo legal.

De tal feita, entendo que restou mais do que comprovado que o Embargante agiu de forma
imprudente, ao conduzir seu veículo na direção de colegas de farda, vindo a alcançar e a lesionar um
deles.

Ademais, consta dos autos, que o Embargante era contumaz em realizar, dentro da OM, "brincadeiras"
na condução do seu veículo, sempre com o objetivo de assustar outros militares, inclusive, segundo
relatos, esse teria sido o real motivo de ter avançado no sentido dos militares que conversavam
próximos à calçada.

Nesse sentido, esclarece o Voto do Ministro-Revisor e relator para o acórdão, ora embargado:

" Consta do feito ainda que, ao visualizar o grupo de soldados que se
encontravam reunidos, o graduado pretendeu fazer uma "brincadeira",
aproximando-se dos referidos militares, com seu veículo, para assustá-los,
no momento que estacionava.
Aliás, segundo depoimento do Ofendido, SD LUCAS SANTOS ANTONOF, " o Sgt
Paulino tinha o hábito de fazer brincadeiras desse tipo com o carro, para
fazer os militares correrem. Visualizou o Acusado (Sgt Paulino) fazendo
isso outras vezes, com o intuito de dar um susto e também foi relatado ao
Acusado por outras pessoas".
Embora o Sgt PAULINO negue, também há relatos nos autos de testemunhas
declarando que o graduado admitiu que "dirigia propositalmente seu
automóvel em direção do ofendido para fazer-lhe uma brincadeira".
Pelo que se observou na espécie, tudo indica que o Sgt PAULINO, ao
realizar tal brincadeira, calculou mal a manobra de estacionar o veículo e,
de forma imprudente, atingiu o Sd ANTONOF no quadril, e em seguida, ao
frear, parou o carro justamente em cima do pé do mencionado soldado.
Insta ressaltar que foi o sargento FÁBIO SILVA, que passava pelo local no
exato momento do acidente, quem avisou ao Sgt PAULINO de que seu
veículo havia atropelado o referido soldado. Imediatamente, o Sargento
LIMA, passageiro do veículo, e o sargento FÁBIO SILVA, orientaram o
acusado a recuar o veículo em marcha ré, de forma a liberar o pé do
ofendido.
Nota-se, portanto, que a displicência do Sgt PAULINO era tanta que precisou o Sgt
FABIO SILVA alertá-lo de que tinha atingido o Sd ANTONOF." (Grifo nosso.)

A conduta foi tipificada como crime culposo, nos termos do art. 33, inciso II, do Código Castrense, que
assim o conceitua:

Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria
ou que poderia evitá-lo.

Romeiro[1], aduz haver uma relação entre a conduta culposa, a quebra do cuidado objetivo, por parte
do agente, e as circunstâncias relativas ao momento da prática delitiva, ou seja, da realização da
conduta imprudente, negligente ou imperita, que dá azo ao resultado naturalístico não querido, mas

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 21/06/2022 17:05:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a12f18d9
podia e deveria ter sido previsto:

"A culpa está em função da reprovabilidade de falta de observância por parte do
agente, nas circunstâncias em que se encontrava, do cuidado exigível, ou seja, da
diligência ordinária ou especial a que se estava obrigado."

Restou devidamente comprovado, nos autos, a materialidade, a autoria e a culpabilidade do
Embargante, razão pela qual a sua condenação à pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática do
crime do art. 210 do CPM, com direito ao sursis e ao regime aberto, para fins de cumprimento da pena,
confirmada nos termos do Acórdão embargado deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter
na íntegra o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Romeiro, Jorge Alberto, Curso de direito penal militar: parte geral, São Paulo: Saraiva,
1994.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f6c92d1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000698-59.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE : EDSON SILVA PAULINO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União por entender não estarem presentes elementos de convicção
que levem à comprovação de que o embargante tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia,
pelo que requer a prevalência do voto proferido pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Não assiste razão à Defesa.
Por ocasião do julgamento da Apelação n° 7000653-89.2020.7.00.0000, acompanhei o voto proferido pelo
Ministro-Revisor e Relator para o Acórdão Gen Ex Odilson Sampaio Benzi que, a respeito dos elementos
caracterizadores da culpa, pontuou, in verbis:
"(...) segundo depoimento do Ofendido, SD LUCAS SANTOS ANTONOF, "o Sgt Paulino
tinha o hábito de fazer brincadeiras desse tipo com o carro, para fazer os
militares correrem. Visualizou o Acusado ( Sgt Paulino) fazendo isso outras
vezes, com o intuito de dar um susto e também foi relatado ao Acusado por
outras pessoas".
Embora o Sgt PAULINO negue, também há relatos nos autos de testemunhas declarando
que o graduado admitiu que "dirigia propositalmente seu automóvel em direção
do ofendido para fazer-lhe uma brincadeira".
Pelo que se observou na espécie, tudo indica que o Sgt PAULINO, ao realizar tal
brincadeira, calculou mal a manobra de estacionar o veículo e, de forma imprudente,
atingiu o Sd ANTONIOF no quadril, e em seguida, ao frear, parou o carro justamente em
cima do pé do mencionado soldado.
Insta ressaltar que foi o sargento FÁBIO SILVA, que passava pelo local no exato momento
do acidente, quem avisou ao Sgt PAULINO de que seu veículo havia atropelado o referido
soldado, Imediatamente, o Sargento LIMA, passageiro do veículo, e o sargento FÁBIO
SILVA, orientaram o acusado a recuar o veículo em marcha ré, de forma a liberar o pé do
ofendido.
Nota-se, portanto, que a displicência do Sgt PAULINO era tanta que precisou o Sgt FABIO
SILVA alertá-lo de que tinha atingido o Sd ANTONOF.
Diante da situação, o Sgt PAULINO conduziu o ofendido à Unidade de Saúde da OM, para
que fosse submetido a cuidados médicos e durante o percurso, o aludido graduado teria
tentado convencer o ofendido (Sd ANTONOF) a não revelar as circunstâncias do acidente,
ou seja, tentando fazer com que a vítima relatasse que havia se acidentado, ao cair de
um andaime.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f6c92d1
Ato contínuo, chegando na Unidade de Saúde da OM, o ofendido foi submetido a uma
radiografia, sendo constatada uma luxação, o que ensejou a concessão de licença de seis
dias. Na semana seguinte, o Sd ANTONOF buscou atendimento junto ao hospital
particular, ao qual é conveniado, ocasião em que foi constatado uma lesão óssea no pé e,
em razão disso, foi-lhe concedido outro afastamento de 30 (trinta) dias.
Referente ainda ao fato, o Sgt PAULINO tentou pressionar os outros soldados JOÃO
GUILHERME UCHÔA DE LIMA E LEONARDO BITTERCOURT GONÇALVEZ, colegas do
ofendido e que estavam com este na hora do acidente, com a seguinte frase: "se ele
passar a situação para frente, eu atropelo a outra perna". (...)." (Grifos no original.)
Como se nota do trecho transcrito, o sujeito ativo agiu de forma imprudente, porquanto utilizou-se de
veículo automotor para "assustar" os soldados que estavam próximo ao edifício da Seção de Telefonia da
Base Aérea de São Paulo. Assim, para além da suposta "brincadeira" que o agente pretendia realizar,
restou constatada a evidente perda da noção espacial na condução veicular, tanto é que o Sd Lucas
Santos Antonof acabou por ser atingido no quadril e teve o pé atropelado.
A materialidade delitiva pode ser observada da documentação inserta nos autos, dentre outros, destaco o
Boletim de Socorro (evento 1, doc. 3, fl. 2, do IPM) e o Laudo Médico (evento 1, doc. 3, fl. 6, do IPM).
Nesse norte, não merece reparo o Acórdão vergastado quando atribui a responsabilidade penal ao
embargante, mormente por estar comprovada a autoria e a materialidade delitivas.
Outrossim, data vênia ao entendimento do Min. José Coelho Ferreira, não vislumbro maiores controvérsias
a respeito da tipicidade da conduta culposa perpetrada pelo réu, visto que o agir demonstra a quebra do
dever de cuidado objetivo. Ora, é notório que a direção de qualquer tipo de veículo automotor enseja
responsabilidade e cuidado. Assim, é inimaginável e totalmente reprovável a conduta de quem conduz
veículo destinado à locomoção com o fito de realizar brincadeiras, ainda mais quando o ato expõe a
integridade corporal de outrem.
O contexto do acidente envolvendo o embargante e a vítima demonstra de forma inequívoca a
imprudência e, bem assim, a previsibilidade objetiva do resultado. Os argumentos utilizados no Voto
Vencido de que: "(...) o local onde ocorreu o acidente não tinha calçada para pedestres e os militares se
encontravam no meio da via (...)", apenas reforçam a necessidade de resguardo e maior cautela por
parte do condutor do veículo.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 29, § 2°, estabelece o seguinte:
"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas:
(...).
§ 2° Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em
ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela
incolumidade dos pedestres." (Grifos nossos.)
Em consequência, deve ser rechaçada a pretensa tentativa de mitigação da responsabilidade do
embargante como condutor do veículo, uma vez que o trecho do depoimento do Ten Mauro Princiotti dos
Santos Filho reforça que:
"O local onde ocorreu o acidente é um ponto crítico, porque é uma região onde não tem
calçada. É uma região que, para quem está transitando a pé, tem que andar
praticamente no meio da via. Os militares que transitam ali sabem que têm que tomar
cuidado naquela região."
Como se percebe, o local do acidente era conhecido e exigia atenção redobrada por parte do condutor
devido as suas características.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/06/2022 20:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f6c92d1
Desse modo, inviável excluir a responsabilidade culposa do embargante, pois ele visualizou os pedestres
que ali estavam e, mesmo assim, não adotou as cautelas necessárias para evitar o acidente. Pelo
contrário, ciente de que os pedestres se encontravam naquela região, insistiu em realizar a manobra de
aproximação do veículo no intuito de assustá-los, fato que culminou no atropelamento do Sd Lucas
Santos Antonof.
Destarte, por entender presentes, in casu, a conduta humana voluntária, a violação do dever objetivo de
cuidado, o nexo de causalidade, a previsibilidade do resultado naturalístico não desejado e, também, por
existir subsunção ao tipo penal (art. 210 do CPM), entendo que não merece prevalecer a ótica do Voto
Vencido. Diante dessas considerações, a mantença do Acórdão guerreado é medida que se impõe.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, mantendo incólume o v. Acórdão, que negou provimento ao Apelo defensivo e manteve
inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 16:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e496d0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE Nº 7000698-59.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: EDSON SILVA PAULINO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.

2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-3º Sgt EDSON
SILVA PAULINO, contra Acórdão desta Corte que negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos autos da Apelação nº 7000653-
89.2020.7.00.0000.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela rejeição dos presentes
Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.

3. Porém, abri divergência, considerando que formei a corrente minoritária por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000653-89.2020.7.00.0000, apresentando as seguintes razões de decidir, in litteris:

"(...).

2. No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido dando
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença,
absolver o Ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO do delito capitulado no art. 210 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelas razões que passo a expor.

3. Consta dos autos que no dia 5/2/2019, por volta de 11h30min, o então 3º Sgt EDSON SILVA
PAULINO, acompanhado do 1º Sgt ERIC LUCAS DE LIMA DA SILVA, guiando automóvel particular
(Fiat Stilo) no interior da Base Aérea de São Paulo (BASP), dirigia-se ao portão G3 quando, nas
imediações do prédio da Seção de Telefonia, ao fazer curva à direita, estacionou seu veículo
próximo aos Soldados LUCAS SANTOS ANTONOF, JOÃO GUILHERME UCHÔA DE LIMA e VINÍCIUS
COSTA GOMES, que se encontravam na esquina da via em que trafegava o réu. Quando o carro
já estava próximo o Sd ANTONOF afastou o Sd VINÍCIUS COSTA GOMES para evitar que o carro
colidisse. Com a manobra, o acusado acabou atropelando o Sd LUCAS SANTOS ANTONOF,
frenando sobre o pé do ofendido, atingindo-o ainda na região do quadril.

4. Irresignada, a Defensoria Pública da União apelou da Sentença que condenou o Apelante à
pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 210 do Código Penal Militar. Em seu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 16:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e496d0
recurso de Apelação, a douta DPU pleiteia a reforma da sentença a quo para que o Apelante
seja absolvido do crime de lesão culposa. Para tanto, defende que o Apelante agiu dentro das
cautelas exigidas pelas circunstâncias do momento e de suas aptidões pessoais, e que tomou
todas as medidas necessárias visando a segurança na condução do veículo.

5. Compulsando os autos, observo que, de fato, a materialidade delitiva acha-se sobejamente
demonstrada no presente processo, à luz dos laudos médicos anexados aos autos (Evento 1,
doc. 3, Processo nº 7000221-44.2019.7.02.0002).

6. A autoria também se mostra indiscutível. A própria narrativa do Apelante e os depoimentos
das testemunhas presentes no exato momento do acontecimento também o apontam como
autor do delito.

7. Entretanto, no tocante à culpa, as provas produzidas não tiveram o mesmo alcance.

8. Como se sabe, na culpa, é típica a conduta que infringe o cuidado necessário objetivo. Para a
configuração do crime culposo é necessário que o resultado seja objetivamente previsível e
que o acusado lhe tenha dado causa por não ter empregado o cuidado que lhe era exigível nas
condições.

9. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o agente ofenda a
integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), e agindo de
forma imperita, imprudente ou negligente, nos termos do inciso II do art. 33 do mesmo diploma
legal.

10. Em seu interrogatório, apresenta o Apelante a seguinte versão para o acidente:

'(...) no dia do ocorrido, tinha ordem de buscar tinta. A testemunha foi com o Sgt Lima,
que estava ao seu lado. Foram buscar tinta em uma casa de tinta em frente ao G1.
Voltaram e na hora que foi estacionar, o Sgt Lima havia dito 'Estaciona ali, próximo
a eles, pra gente descarregar a tinta'. Parou próximo a eles. Tinha visto os militares,
foi parar próximo a eles. Foi aí que o Sgt Fabio Silva alertou com a mão para voltar que
tinha acontecido alguma coisa. Nesse momento, deu a ré, e viu que tinha atropelado o
S2 Antonof. Tinha vagas dos dois lados, não se lembra se tinha algum carro. Acha que
tinha muitas vagas. Foi parar do lado deles justamente para descarregar a tinta. O Sgt
Lima pediu para parar ali. Já iria parar ali por ter visualizado os soldados. A lógica
seria parar do lado deles, pois na frente deles era o Almoxarifado e a sua seção.
Parou na esquina, onde eles estavam para pegarem a tinta dali e levarem para lá. Só
estacionou do lado.'.

11. Da prova testemunhal, infere-se que o Apelante trafegava dentro do limite da velocidade
permitida (30 km/h). Ademais, o local onde ocorreu o acidente não tinha calçada para
pedestres e os militares se encontravam no meio da via. Informou o 1º Sgt ERIC LUCAS DE
LIMA DA SILVA:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 16:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e496d0

'O veículo estava trafegando em torno de 20-25 km/h, porque a velocidade máxima é
30 km/h. Pediu para o Sgt Paulino parar próximo aos militares para descarregar o
material, porque eles executariam o trabalho.'.

12. No mesmo sentido, o Ofendido Sd LUCAS SANTOS ANTONOF informou que:

'A velocidade do carro estava normal para a via. Não conseguiu ver, quando o carro
estava vindo, se o motorista ou o passageiro havia notado a presença deles. Só viu o
carro vindo, os vidros estavam fechados. Não conseguiu reparar. O lugar em que
estavam era exatamente onde ficaria um carro estacionado.'.

13. Sobre o assunto, a testemunha do MPM, Ten MAURO PRINCIOTTI DOS SANTOS FILHOS disse
que:

'É normal passar próximo à guia ali. Inclusive, é um ponto realmente precário da
unidade. (...) O local onde ocorreu o acidente é um ponto crítico, porque é uma região
onde não tem calçada. É uma região que, para quem está transitando a pé, tem que
andar praticamente no meio da via. Os militares que transitam ali sabem que têm que
tomar cuidado naquela região.'.

14. Registre-se, ainda, que, segundo testemunhos colhidos, o ofendido alertou o Sd VINÍCIUS
COSTA GOMES da aproximação do veículo, e o afastou a fim de evitar que fosse atingido,
dobrando o próprio corpo. Segundo depoimentos transcritos na Sentença:

'O Ofendido, SD LUCAS SANTOS ANTONOF (Evento 49 - Docs 1 / 2) narrou em seu
depoimento que ele,o Sd Uchoa e o Sd Costa Gomes, próximo ao horário de almoço,
reuniram-se para ir para o rancho. (...) O Ofendido empurrou um pouco o Costa
Gomes, para sair da linha do carro e deu um passo. Quando viu, já estava no
chão. (...) Estavam parados em umas vagas, na diagonal, estavam de pé,
conversando, bem próximo à guia. (...) Empurrou o Costa Gomes, porque estava
conseguindo ver o sargento vindo. Só que o Costa Gomes estava de costas para cena.
Só deu uma empurradinha para ele sair, porque ele não estava conseguindo ver o
carro. A roda do carro ficou sobre seu pé. O para-choque do carro bateu no
seu quadril, caiu no chão e o pneu ficou sobre seu pé. (...) Nesse ínterim, o
Ofendido estava batendo no para-choque, pedindo para ir pra trás.

(...)

A 2ª testemunha do MPM, SD VINICIUS COSTA GOMES (Evento 49 - Docs 5/ 6), aduziu
que estava com o Sd Uchoa e o Sd Antonof em frente ao galpão onde
trabalham, estavam conversando, iam para o rancho. Notou que o carro do Sgt Paulino
estava vindo na alameda, estava bem distante deles. Voltou a conversar com eles.
Quando percebeu, o carro já estava bem próximo, e o Sd Antonof deu um

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 16:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e496d0
empurrãozinho na testemunha para evitar que o carro colidisse, e acabou
que ele (Sd Antonof) foi pego pelo carro.

(...)

A 3ª testemunha do MPM, SD JOÃO GUILHERME UCHÔA DE LIMA (Evento 49 - Docs 7 e
8), descreveu que estavam ele, o Costa Gomes e o Antonof indo para o rancho, em
frente à ilha da telefonia. O Sgt Paulino estava chegando, não sabe como o acidente
aconteceu, mas o Antonof meio que tirou o Costa Gomes porque achou que
iria pegar ele, mas, nessa, o Antonof ficou, aí acabou acontecendo. (...) . Os
três estavam juntos, a testemunha viu o carro chegando. Foi uma manobra normal,
porque é uma curva.
(...)

Por fim, em interrogatório, o Acusado, SGT EDSON SILVA PAULINO (Evento 49 - Docs
16/ 17) narrou que (...). Estavam todos parados, num círculo, em uma das vagas da
esquina, na primeira vaga da esquina. Percebeu que tinha atropelado, quando o Sgt
Fabio Silva fez um gesto com a mão para o depoente voltar. Foi um movimento
natural, esterçando o volante e freando. Não estava rápido. Se estivesse rápido, teria
passado por cima dele. Estava freando e, nessa que o carro estava quase
parando, parou em cima do calcanhar, porque o Sd Antonof dobrou o corpo.
Isso viu, mas não viu que tinha atropelado ele. Porque, no carro, não teve
impacto.' (Grifos nossos).

15. Por seu turno, o Laudo Pericial de Reprodução Simulada foi inconclusivo no tocante à forma
e aos fatores determinantes do acidente, uma vez que as fotografias foram registradas com
base nas informações referentes ao trajeto do veículo, sem levar em consideração o fato de
que a vítima teria se deslocado, afastando o Sd VINÍCIUS COSTA GOMES ao perceber o veículo
se aproximando.

16. Outro aspecto a ser destacado é o fato de que os peritos, na elaboração do Laudo Pericial
(Evento 117, doc. 1, Processo nº 7000315-89.2019.7.02.0002), utilizaram "veículo de passeio,
contudo, de outra marca, modelo e ano". Para a Reprodução Simulada, "a Seção de
Transportes da Base Aérea de São Paulo disponibilizou um carro de passeio marca FIAT modelo
Doblô", veículo este que possui bancos dianteiros mais altos que os do Fiat Stilo do Apelante.
Assim, a utilização do referido veículo não reproduz fielmente, da mesma maneira, o campo
visual do condutor no momento do fato.

17. Verifica-se, portanto, da análise dos trechos do Laudo Pericial, bem como dos depoimentos
prestados, que não há certeza acerca da responsabilidade do Apelante quanto ao acidente,
quanto mais da culpa para fins de responsabilidade criminal.

18. Ademais, conforme os depoimentos das testemunhas Sd VINÍCIUS COSTA GOMES e Sd
JOÃO GUILHERME UCHÔA DE LIMA, do ofendido Sd LUCAS SANTOS ANTONOF, e do
interrogatório do Apelante, o ofendido se deslocou no momento do acidente, circunstância

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 16:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e496d0
esta alheia à vontade do motorista, no momento do atropelamento.

19. Do exposto, verifica-se que o Laudo Pericial realizado não foi conclusivo no tocante à
causa determinante do acidente, não tendo conseguido avaliar a responsabilidade do
próprio Ofendido. E ainda que assim não fosse, seria o caso de aplicação do Princípio do in
dubio pro reo, uma vez que, apesar de entender que não restou comprovada a culpa, restaria
tão somente a dúvida quanto à sua configuração.

20. Além disso, todos confirmaram que o Apelante dirigia em velocidade reduzida e dentro do
limite permitido, respeitando as regras de trânsito. Ademais, ficou demonstrado o socorro
prestado pelo Apelante.

21. Com efeito, para a configuração do crime culposo, é imprescindível, além da previsão legal,
que o agente dê causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

22. Assim, para manter a condenação imposta ao Apelante, seria necessária a comprovação
cabal de sua conduta imprudente e negligente, o que não ocorreu no caso vertente. Não há
provas suficientes que demonstrem que o Apelante tenha infringido o dever de cuidado
objetivo a ele exigido, dirigindo seu veículo sem o cuidado e atenção devidos. A meu sentir, as
provas apresentadas restaram insuficientes para sustentar o decreto condenatório. Ao
contrário, os depoimentos e os documentos juntados aos autos demonstram que o Apelante
trafegava em velocidade compatível com a via, e que prestou o devido socorro logo após a
ocorrência.

23. Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

'EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL
INCONCLUSIVO.

1. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o agente
ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou
omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente, com a
inobservância do dever de cuidado e de atenção e a previsibilidade.

2. Para a configuração do delito culposo, imprescindível que o agente seja o causador
da conduta e que esta lhe seja previsível. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.'
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000472-88.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data
de Publicação: 09/11/2020).

'EMENTA: APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 210 DO CÓDIGO PENAL

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 16:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e496d0
MILITAR. IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VIATURA MILITAR EM MISSÃO. NÃO
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
MAIORIA.

I - Ausência de prova capaz de confirmar a inobservância do dever de cautela, uma
vez que a perícia foi realizada de maneira indireta, caracterizando-se como prova
frágil e incapaz de, por si só, amparar o decreto condenatório.

II - Impossibilidade de embasar a condenação tão apenas nas palavras da
suposta vítima, especialmente considerando que não se coadunam com as demais
provas dos autos.

III - A conduta não se enquadrada na descrição do art. 210 do CPM, pois ausentes os
elementos caracterizadores do crime culposo, quais sejam inobservância do dever de
cuidado e previsibilidade. IV - Negado provimento ao recurso. Decisão majoritária.'
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000524-21.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de
Publicação: 04/03/2020).

'APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. MÉRITO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DÚBIO E INAPTO A COMPROVAR QUE A
CONDUTA TENHA ULTRAPASSADO O LIMITE DO RAZOÁVEL. APELO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. UNANIMIDADE.

Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo faz-se premente
a presença concomitante de alguns elementos: a) conduta humana voluntária; b)
inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo não seja
querido, tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre o resultado
não querido ou assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f)
tipicidade. Um arcabouço probatório insuficiente para evidenciar esses elementos é
inapto a conduzir à condenação, militando em favor do Acusado a parêmia do in dubio
pro reo.

A despeito da constatação do Laudo Pericial, realizado no local do acidente, não
restaram cabalmente demonstradas à previsibilidade e a inobservância do dever
objetivo de cuidado de modo a comprovar que tenha o Acusado ultrapassado o limite
do razoável, mormente pelas provas orais colhidas em juízo que indicam sua atuação
sempre prudente na condução de viatura militar em serviço.

Ante a ausência de elementos suficientes para sustentar a pretensão recursal do édito
condenatório, a sentença absolutória deve ser mantida, em sua integralidade.

Apelo não provido. Unanimidade.'

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 16:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e496d0
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000112-94.2015.7.11.0211. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/09/2017,
Data de Publicação: 02/10/2017).

'EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CULPOSA (CPM, ART. 210, § 2º). CULPA DO AGENTE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Trata-se de acidente de trânsito envolvendo uma viatura militar e uma motocicleta,
no qual tanto o condutor quanto o passageiro da moto vieram a sofrer lesões
corporais.

2. In casu, em face do grande número de fatores contribuintes para o acidente
estranhos à vontade do Acusado e tendo em vista a inexistência de provas suficientes
para demonstrar, com a segurança jurídica necessária, que o Réu tenha agido
sem a cautela, atenção ou diligência a que estava obrigado, deve ser aplicado o
Princípio do in dubio pro reo.

3. Apelo ministerial a que se nega provimento. Decisão unânime.'
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000006-39.2015.7.05.0005. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
16/02/2017, Data de Publicação: 01/03/2017).

'EMENTA: Apelação. Lesão culposa. Direção de veículo. Conjunto probatório
insuficiente. Laudo técnico. Intempestivo e inconclusivo. Incabível alegação do Órgão
Acusador, quando argumenta a presença dos elementos característicos do crime
culposo.

Os Autos não atestam a efetiva contribuição para ocorrência da conduta delituosa,
pois o Réu não agiu com a inobservância do cuidado objetivo, necessária à
configuração do tipo culposo, consoante o ilícito descrito no art. 33 do CPM.

Ausentes os elementos formadores do crime culposo: conduta voluntária; resultado
não intencional; inobservância do dever de cuidado e atenção; previsibilidade e
ausência de previsão por parte do Acusado.

A norma adjetiva castrense dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, ex vi do
disposto no art. 326 do CPM. Poderá julgar de acordo com o seu livre convencimento,
motivado com base nas demais provas produzidas.

Impõe-se a manutenção da Sentença absolutória, com fulcro no art. 439, alínea e, do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 16:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e496d0
CPPM.

Apelo ministerial desprovido

Decisão unânime.'
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000014-42.2011.7.01.0401. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento:
05/03/2013, Data de Publicação: 08/04/2013).

24. A meu sentir, forçoso concluir pela ausência de elementos de convicção que levem à
comprovação de ter o Apelante agido com imprudência, negligência ou imperícia.

25. Diante de todo o exposto, não restou demonstrada a causa determinante do acidente,
diante da ausência de avaliação técnica que permitisse vislumbrar as circunstâncias de
movimentação do ofendido na pista, no instante imediatamente anterior ao atropelamento.
Portanto, pairando dúvidas a respeito da responsabilidade pelo evento danoso, o bom senso
autoriza a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Por essas razões, votei vencido dando provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública
da União para, reformando a Sentença, absolver o Ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO do delito
capitulado no art. 210 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM."

(...)'". (Evento 7570, Apelação nº 7000653-89.2020.7.00.0000).

Por essas razões, acolhi os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra, proferido nos autos da
Apelação nº 7000653-89.2020.7.00.0000, que deu provimento ao Apelo da Defesa, para, reformando a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, absolver o ex-3º Sgt EDSON SILVA PAULINO do crime capitulado no art. 210 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 19 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar